Tribunal: TJSP
Processo: 2210842-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de realização da perícia médica pelo IMESC, em substituição ao perito judicial que já havia sido nomeado pelo Juízo. Inconformismo do autor. Ausência de previsão legal. Taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Mitigação à taxatividade. Tema 988/STJ não aplicado ao caso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.